Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS. EXONERAÇÃO. ACORDO. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não se observa a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, quando a alegação posta no recurso quanto à existência de dano irreparável ou de difícil reparação objetiva demonstrar o preenchimento dos pressupostos da tutela de urgência requerida.
3. Reconhecendo-se a competência da Vara de Família para julgar o feito por tratar-se de exoneração de alimentos não se mostra possível o reconhecimento de coisa julgada material, uma vez que os alimentos podem ser revistos a qualquer momento. 3.1. Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/1968, as decisões judiciais que versam sobre obrigação alimentícia não produzem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, mediante demonstração da alteração da situação financeira dos interessados.
4. O pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado sem elementos probatórios que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da medida deve ser indeferido, uma vez que o ônus da demonstração da capacidade econômica recai sobre quem impugna a concessão do benefício.
5. A obrigação de pensionamento entre colaterais está baseada no dever de mútua assistência e de solidariedade, sendo devida nas situações em que o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho, possuindo caráter subsidiário e complementar. 5.1. Não há justificativa para a continuidade do pensionamento, quando há demonstração de que o alimentando possui condições de prover sua própria mantença.
6. Recurso não provido.